Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-84.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – ausência de preparo em recurso de apelação – recorrente que, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade, nos termos do artigo 99, §2o , do Código de Processo Civil, permaneceu inerte - autodeclaração de insuficiência de recursos vincada de irregularidade formal – situação

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – ausência de preparo em recurso de apelação – recorrente que, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade, nos termos do artigo 99, §2o , do Código de Processo Civil, permaneceu inerte - autodeclaração de insuficiência de recursos vincada de irregularidade formal – situação patrimonial incredível, inconfiável e insegura para fundamentar dispensa do preparo – litigância ímproba – deserção – recurso não-conhecido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000751-84.2017.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante
PEDRO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com determinação. Por maioria de
votos. Declara o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J.
M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 18 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000751-84.2017.8.26.0515
Apelante: Pedro Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Rosana
Vara: Vara Única
Juíza prolatora: Dra. Fernanda Regina Balbi
Lombardi
TJSP (Voto no 14719)
Ação civil pública de responsabilização por ato de
improbidade administrativa ausência de preparo
em recurso de apelação recorrente que, intimado
para comprovar o preenchimento dos pressupostos
para concessão de gratuidade, nos termos do artigo
99, §2o , do Código de Processo Civil, permaneceu
inerte - autodeclaração de insuficiência de recursos
vincada de irregularidade formal
situação
patrimonial incredível, inconfiável e insegura para
fundamentar dispensa do preparo
litigância
ímproba deserção recurso não-conhecido, com
determinação
Apelação cível manejada por Pedro Ferreira da
Silva em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos
de demanda de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
com Pedido de Liminar de Indisponibilidade por este último impetrado,
perante a Vara Única da Comarca de Rosana, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar Pedro Ferreira da
Silva pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 10, da Lei no
8.429/92, fixando-lhe as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da
referida lei, devendo ressarcir, integralmente, (R$7.972,50); (R$
8.243,49) e despesas não comprovadas (R$4.950,00); além do
pagamento de aviso prévio a servidores comissionados (R$ 6.711,83),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso.
Inconformado, vindica Pedro Ferreira da Silva a
desconstituição da r. sentença, arguindo inexistência de ato de
improbidade administrativa, uma vez que reviu o aumento concedido aos
09 vereadores, através do Ato da Presidência no 01/12 de 2.02.2012, as
despesas com refeições foram todas para atender o interesse público, o
pagamento do aviso prévio aos funcionários comissionados foi realizado
de acordo com posicionamento dos tribunais superiores, de que aos
servidores comissionados são devidos todos os direitos trabalhistas
advindos da CLT. Complementa sua tese defensiva com a alegação de
que não há que se falar na existência de ato de improbidade
administrativa diante da não caracterização de dolo ou má-fé em suas
ações. Aduz não ser ilegal e injusta a decretação de indisponibilidade de
seus bens, uma vez que não há prova de que tenha os dissipado. Quanto
à aplicação das penalidades aplicadas com esteio no artigo 12 da Lei
8.429/92, sustenta que o juízo a quo não se atentou ao mencionado no
parágrafo único do mencionado dispositivo, em afronta ao Princípio da
Proporcionalidade, razão pela qual requer, caso não seja dado total
provimento ao seu recurso, com a consequente improcedência a da
ação, que sejam as penalidades revistas.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 410/417).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manifestou-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 423/427).
O apelante foi intimado a comprovar a situação
fática que justificasse a pretendida isenção do recolhimento do preparo
recursal, juntando documentação pertinente (holerites, declaração de
bens, comprovantes de despesas etc.) no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 99, §7o do CPC/2015, ou alternativamente a recolher as
custas do recurso, sob pena de deserção (fls. 428).
Certificou-se nos autos o decurso in albis do
prazo para manifestação ou recolhimento do preparo recursal (fls. 430).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese às razões do recurso, o caso é de
não-conhecimento do apelo por falta de um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade recursal.
Com efeito, dispõe o art. 1.007, § 2o, do Código
de Processo Civil de 2015: In verbis
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado
na pessoa de seu advogado, não vier a supri-
lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato
de interposição do recurso, o recolhimento
do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido, preclaro o escólio de NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: in litteris
“Preparo. É um dos requisitos extrínsecos
de admissibilidade dos recursos e consiste
no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as
despesas de porte com a remessa e o retorno
dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada a
recorrente pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso. Um diferencial do
atual CPC é imputar àquele que não
providencia
o
pagamento
imediato
do
preparo recursal, bem como do porte de
remessa e retorno dos autos, o recolhimento
do valor dobrado das custas, (CPC 1007 §4o),
de modo que a deserção não é mais
consequência automática da inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao preparo” (in Comentários ao Código
de
Processo
Civil

Novo
CPC

Lei
13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2039).
Dessume-se
dos
autos
que
não
houve
apreciação pelo juízo de origem quanto ao pedido do benefício da
assistência judiciária gratuita, formulado pelo requerido em sua
contestação (fls. 326/342), nas decisões seguintes ao pedido (fls. 351,
357/358 e 381/385).
Nesse
contexto,
incumbia
ao
apelante
comprovar a situação fática que justificasse a pretendida isenção do
recolhimento do preparo recursal, juntando documentação pertinente,
nos termos do art. 99, §7o do CPC/2015, ou alternativamente promover o
pagamento das custas do recurso, sob pena de deserção, consoante
determinação do r. despacho de fls. 428, para que o seu pedido de fls.
391/405 pudesse ser apreciado por esta relatoria.
Nada obstante, conquanto devidamente intimado
(fls. 429), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação nos autos a respeito da atual situação fática, e tampouco
atendeu à determinação de recolhimento do preparo recursal (fls. 430),
incidindo na pena de deserção anteriormente cominada.
Desta forma, o apelo não merece seguimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante o não-preenchimento do pressuposto recursal objetivo de
regularidade, devidamente demonstrado pela certidão de fls. 430.
Em
harmonia,
a
jurisprudência
deste
E.
Tribunal: In litteris
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação de
área às margens do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Ibitinga. Pleito recursal de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Determinação de prazo para comprovação
dos pressupostos da concessão da AJG ou
recolhimento do preparo. Art. 1.007, caput,
§4o, do CPC. Deserção. Precedentes. Recurso
não conhecido. (TJSP; Apelação 0003595-
95.2011.8.26.0236; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de
Registro: 23/11/2017)
Agravo de instrumento. Decisão que afastou
a arguição de prescrição e rejeitou a exceção
de pré-executividade. Pretensão à reforma.
Impossibilidade.
Agravante
que
não
comprovou a concessão dos benefícios da
gratuidade em primeiro grau, deixando de
recolher as despesas recursais. Preparo que
é um dos requisitos de admissibilidade do
recurso
e
deve
ser
comprovado
pelo
agravante no ato da interposição do recurso,
sob pena de deserção nos termos do artigo
1.007 do NCPC). Caso concreto em que,
mesmo concedido prazo para o recolhimento,
o agravante não o efetivou. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2157253-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Bertioga - SETOR DE
EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento:
23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017)
Ante o exposto, caracterizada resta a deserção.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela,
ou da Constituição Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude
do
julgamento
cível.
Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico1.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-
se acerca de todos os artigos de lei
invocados pela parte, desde que decida a
matéria
questionada
sob
fundamento
suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado:
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição
por via de precatório. Possibilidade. Matéria
decidida
pela
1a.
seção
no
REsp
1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime do
art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de declaração da Fazenda
Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos estudos
de processo que o recurso de Embargos de
Declaração, desafiado contra decisão judicial
monocrática
ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo menos um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade,
(b)
contradição ou (c) omissão, querendo isso dizer
que, se a decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido; no caso, da leitura da extensa peça
recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o
grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, declaro
deserto e não conheço do recurso, com determinação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.510
Apelação Cível no 1000751-84.2017.8.26.0515
Comarca: Rosana
Apelante: Pedro Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo do voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES: o
parágrafo 3o. do artigo 99 do CPC confere foro de veracidade à declaração de
pobreza formulada por pessoa natural.
No caso concreto, o interessado requereu os benefícios da justiça
gratuita ainda em primeiro grau, pleito que sequer mereceu a atenção do
Magistrado. É o que consta do voto do eminente Relator.
Agora o interessado, que renovou o pedido de gratuidade que - repito -
goza da presunção de veracidade, vê seu recurso julgado deserto.
Penso que isso equivale à negativa de jurisdição.
Não concordo que se esteja diante de "situação patrimonial incredível,
inconfiável e insegura para fundamentar dispensa do preparo".
Por isso, conhecia do recurso.
Penso, ademais, seja meu dever esclarecer que igualmente não
acompanho o eminente Relator na parte final de sua manifestação, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, diverge daquele proferido pelo
eminente Des. SOUZA MEIRELLES, e não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1025B1F9
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102798BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000751-84.2017.8.26.0515 e o código de confirmação da tabela acima.